Tribunal: STF
Processo: HC 191237
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Resp nº 1.630.666/DF, Relator o Ministro Jorge Mussi.



    Os recorrentes sustentam, em síntese, a nulidade da ação penal à qual respondem, tendo em vista a suposta ilegalidade na quebra de sigilo telemático sem autorização judicial.



    Requerem seja declarada “a ilicitude da apreensão do aparelho telefônico do paciente, bem como de sua posterior perícia, cabendo ao Juízo de 1ª instância proceder ao desentranhamento e à análise das provas ilícitas por derivação”.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise das provas dos autos, foi contundente em afirmar que não houve devassa desautorizada do celular do agravante pela autoridade policial, asseverando que, na verdade, a extração das informações ali contidas somente aconteceu depois de regularmente deferida pelo Juízo competente a quebra do sigilo de dados. 2. A reversão do julgado, portanto, dependeria necessariamente do revolvimento de questões fático-probatórias, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedente. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ANIMUS NECANDI. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO MÍNIMO. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A pronúncia do agravante pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe encontra-se amparada em elementos fático-probatórios que demonstram a materialidade, os indícios de autoria e, a priori, a presença do animus necandi na ação delitiva. 2. A alteração do acórdão recorrido com a encampação da tese defensiva de ausência de dolo na ação delitiva demandaria o revolvimento de provas, situação que contraria o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes” (edoc. 33, fl. 2)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Jorge Mussi, no voto condutor do acórdão,



    “ (...) a instância ordinária afastou a tese de ilicitude na obtenção dos dados contidos no aparelho celular pertencente ao agravante mediante a constatação de que a autoridade policial, ao apreender o equipamento, apenas consignou a informação extraída durante as oitivas realizadas durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, de que ali poderiam conter elementos de prova interessantes à apuração do fato delitivo. Aliás, o Tribunal de origem foi contundente em afirmar que não houve devassa desautorizada pela autoridade policial, assinalando que, na verdade, a extração das informações contidas no celular do agravante somente aconteceu depois de regularmente deferida pelo Juízo competente a quebra do sigilo de dados”.



    Logo, a pretensão de anulação da ação penal, sob a fundamentação invocada, implicaria imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda que assim não fosse, bem ressaltou a Procuradoria-Geral da República em seu parecer que, 



    “(...) verifica-se que no momento da prisão em flagrante não houve, por parte dos policiais, acesso ao conteúdo de mensagens no aparelho celular do paciente; a apreensão daquele objeto se deu por existirem indícios de que o mesmo continha informações úteis à investigação. Em 28/01/2015 o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria deferiu pedido formulado pelo MP e determinou a quebra do sigilo dos dados telefônicos vinculados aos terminais do paciente e outros dois indivíduos (fls. 113/114). 



    Na decisão o julgador determinou ‘a quebra do sigilo dos dados telefônicos” destacando caber ao Poder Judiciário ‘conferir aos órgãos competentes os meios necessários para se desincumbir de seu nobre e difícil mister de investigar os fatos criminosos que afligem toda a sociedade, principalmente quando presentes a prova da materialidade delitiva e as investigações não evoluíram quanto à autoria’ (fl. 113). A análise da íntegra quela decisão permite constatar que o termo ‘sigilo dos dados telefônicos’, utilizado pelo julgador, foi tomado em seu sentido amplo, a fim de autorizar o acesso a todos os dados constantes dos celulares apreendidos que pudessem contribuir para o aprofundamento das investigações, o que engloba o acesso aos dados telemáticos.



    Não se mostra coerente, como quer fazer crer o impetrante, que a decisão se referia apenas às informações relacionadas a ligações e mensagens SMS pois, como já demonstrado, à época do flagrante foram colhidos indícios de que na memória do celular do paciente continham mensagens ‘admitindo o cometimento do duplo homicídio’, como destacado pelo TJDFT na decisão que julgou os embargos declaratórios”



    Vale destacar que, infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da existência de outras provas ou não demandaria o reexame do suporte fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.



    Nessas hipóteses, consoante pacífica jurisprudência da Corte, 



    “chegar à conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



     



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente